Tribunal: STF
Processo: ARE 1478558
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Estado de Minas Gerais, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA. SERVIDOR EFETIVADO PELA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 100, DE 2007. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA. FGTS. VERBA DEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O colendo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADIn nº 4.876 - MG, declarou a inconstitucionalidade dos incisos I, II, IV e V, do art. 7º da Lei Complementar estadual nº 100, de 2007, em relação à efetivação de servidores que ingressaram na Administração Pública sem concurso público. 2. O egrégio Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, ao analisar o REsp. nº 1.806.087 - MG, recurso repetitivo, fixou tese no sentido de que, na hipótese de contratação irregular de pessoal, é devido o FGTS. 3. Assim, reconhecida a nulidade da contratação, o servidor atingido faz jus ao recebimento do FGTS relativo ao período compreendido entre a publicação e a declaração de inconstitucionalidade do mencionado diploma normativo, respeitada a prescrição quinquenal. 4. Apelação cível conhecida e parcialmente provida para condenar o recorrido no pagamento de FGTS.



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 37, II, da Constituição da República. Assevera-se que o ora recorrido foi aposentado pelo regime próprio de servidores sem a devida observância à modulação dos efeitos da ADI 4.876/DF. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    A Corte de origem decidiu a controvérsia nos seguintes termos:



    O apelante aforou esta ação de cobrança contra o apelado. Afirmou que exercia carreira no Magistério do Estado de Minas Gerais efetivada pela Lei Complementar estadual nº 100, de 2007. Asseverou que o egrégio Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADIn. nº 4.876 – MG, declarou a inconstitucionalidade da referida lei, de maneira que ela será desligada do serviço público. Entende ter direito à estabilidade no cargo ou ao FGTS relativo ao período laborado. O recorrido, por sua vez, negou a existência do direito pretendido. Pela r. sentença inserida no arquivo eletrônico nº 52, a pretensão inicial foi rejeitada. 



    Cumpre verificar se o recorrente tem mesmo direito ao FGTS reclamado. 



    As partes juntaram alguns documentos no processo eletrônico. Destaco o contracheque inserido no arquivo eletrônico nº 6. Esses os fatos. 



    Em relação ao direito, a Lei Complementar estadual nº 100, de 2007, efetivou os servidores em exercício na data da sua publicação. Todavia, o egrégio Supremo Tribunal de Federal, no julgamento da ADIn nº 4.876 - MG, declarou a inconstitucionalidade dos incisos I, II, IV e V, do art. 7º da Lei Complementar estadual nº 100, de 2007, em relação à efetivação de servidores que ingressaram na Administração Pública sem concurso público. (...).



    A decisão do egrégio Supremo Tribunal Federal na ADIn 4.876 – MG tem efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e ao Poder Executivo. Portanto, com a declaração de inconstitucionalidade, o vínculo dos servidores efetivados pela Lei Complementar estadual nº 100, de 2007 com a Administração Pública tornou-se nulo. (...).



    Destarte, uma vez que o art. 927, III, do CPC de 2015, determina aos juízes e tribunais a observância dos acórdãos proferidos em julgamento de recurso especial repetitivo, conclui-se que os funcionários contratados com base na Lei Complementar estadual nº 100, de 2007, têm direito aos depósitos do FGTS, caso do apelante. Entretanto, deve ser respeitada a prescrição quinquenal. Vale dizer: o inconformismo é parcialmente agasalhável. 



    Com estes fundamentos, dou parcial provimento à apelação, reformo a sentença e acolho em parte a pretensão inicial. Em consequência, condeno o apelado a pagar ao apelante o FGTS relativo ao período compreendido entre a publicação e a declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar estadual nº 100, de 2007, observada a prescrição quinquenal. 



    Os valores da condenação deverão ser corrigidos a partir do momento em que deveria ter havido o recolhimento da verba pela Taxa Referencial – TR, nos moldes preconizados pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial nº 1.61.487.4 – SC. Serão ainda acrescidos juros moratórios calculados de acordo com a sistemática prevista no art. 1º - F, da Lei nº 9.494, de 1997 em sua redação atual. (...).



    No julgamento da ADI 4.876/DF, de relatoria do Min. Dias Toffoli, esta Suprema Corte, ao declarar a inconstitucionalidade da Lei Complementar nº 100/2007 do Estado de Minas Gerais, ressalvou os efeitos da decisão nos seguintes casos: 



    4. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, nos termos do art. 27 da Lei nº 9.868/99, para, i) em relação aos cargos para os quais não haja concurso público em andamento ou com prazo de validade em curso, dar efeitos prospectivos à decisão, de modo a somente produzir efeitos a partir de doze meses, contados da data da publicação da ata de julgamento, tempo hábil para a realização de concurso público, a nomeação e a posse de novos servidores, evitando-se, assim, prejuízo à prestação de serviços públicos essenciais à população; ii) quanto aos cargos para os quais exista concurso em andamento ou dentro do prazo de validade, a decisão deve surtir efeitos imediatamente. Ficam, ainda, ressalvados dos efeitos da decisão (a) aqueles que já estejam aposentados e aqueles servidores que, até a data de publicação da ata deste julgamento, tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria, exclusivamente para efeitos de aposentadoria, o que não implica efetivação nos cargos ou convalidação da lei inconstitucional para esses servidores, uma vez que a sua permanência no cargo deve, necessariamente, observar os prazos de modulação acima; (b) os que foram nomeados em virtude de aprovação em concurso público, imprescindivelmente, no cargo para o qual foram aprovados; e (c) a estabilidade adquirida pelos servidores que cumpriram os requisitos previstos no art. 19 do ADCT da Constituição Federal.



    Da análise dos autos, verifica-se que a Corte de origem não analisou a controvérsia acerca da aposentadoria do recorrido pelo regime próprio de servidores sem observância à modulação dos efeitos do julgado na ADI nº 4.876/DF. Isso porque, embora a matéria tenha sido mencionada nos embargos de declaração opostos ao acórdão embargado, não foi oportunamente levada ao conhecimento do Tribunal a quo quando da interposição do recurso que deu ensejo à interposição do apelo extremo.



    A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que os embargos de declaração que versam questão nova - no caso a aposentadoria do agravado - não suprem o requisito do prequestionamento, pois nesses casos não existem omissão, obscuridade ou contradição a sanar. Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido nas Súmulas 282 e 356/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. Nesse sentido, o AI 743.256-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 08.03.2012 e o AI 827.894-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 07.11.2011, cuja ementa transcrevo:  



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO prequestionamento CONFIGURAÇÃO RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.



    Ademais, rever as premissas adotadas pelo Tribunal de origem que levaram à conclusão pelo direito ao recebimento do FGTS demandaria o exame da moldura fática delineada, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido, RE 1.448.337, Rel. Min. Nunes Marques, decisão monocrática, DJe 30.08.2023; ARE 1.466.716, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 04.12.2023; e, os seguintes:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDORA CONTRATADA SEM CONCURSO PÚBLICO. EFETIVAÇÃO (LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 100/2007): AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 4.876. DIREITO AOS DEPÓSITOS DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO FGTS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. ANÁLISE DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA SITUAÇÃO FUNCIONAL DA AGRAVADA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO. (ARE 1.475.917-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 1º.04.2024)



    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRATAÇÃO IRREGULAR. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 100/2007. ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA A ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS (SÚMULA 279/STF). 1. A decisão proferida pelo Tribunal de origem não destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual, diante da nulidade da contratação efetivada sem concurso público, por meio de lei estadual declarada inconstitucional por esta Corte, justifica-se o reconhecimento do direito dos contratados à percepção dos salários referentes ao período trabalhado, bem como ao recolhimento dos depósitos junto ao FGTS. 2. A matéria controvertida depende da análise da legislação infraconstitucional pertinente e o conjunto fático-probatório constantes dos autos (Súmula 279/STF), o que afasta o cabimento do recurso extraordinário. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (RE n. 1.366.170-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 23.11.2022)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente